Tribunal: TJMT
Processo: 0007064-67.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007064-67.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOYCE DE ARRUDA AQUINO (EMBARGADO), CLAUDINEIA DE ARRUDA E SILVA - CPF: 943.013.601-15 (EMBARGADO), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), JOADILSON DE ARRUDA AQUINO - CPF: 024.051.651-63 (EMBARGADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (REPRESENTANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), JOYCE DE ARRUDA AQUINO - CPF: 024.051.611-76 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ADIADO EM SESSÃO. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA SESSÃO SUBSEQUENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ENTENDIMENTO DO STJ. ARTIGO 92 §10 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
CONDENAÇÃO A PENSIONAMENTO MENSAL ATÉ QUE OS AUTORES COMPLETEM 25 (VINTE E CINCO) ANOS. TERMO FINAL QUE EMBORA TENHA LIMITE É INCERTO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO.

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AO FUNDAMENTO UTILIZADO NO TOCANTE A FALTA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. VÍCIOS INEXISTENTES. CONDENAÇÃO A PENSIONAMENTO MENSAL ATÉ QUE OS AUTORES COMPLETEM 25 (VINTE E CINCO) ANOS. TERMO FINAL QUE EMBORA TENHA LIMITE É INCERTO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO.

INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA.

TESE DE ILIQUIDEZ PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO AVENTADA NO JUÍZO “A QUO”. CONFISSÃO DO PRÓPRIO EMBARGANTE EM SUAS RAZÕES. TESE DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO EM PARCELA ÚNICA. INOCAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

1. “
Pacificou-se o entendimento na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é necessária nova publicação dos processos adiados na pauta, desde que o julgamento ocorra em tempo razoável. (EDcl no AgRg no AgRg nos EREsp 884083 / PR, de relatoria da Ministra Eliana Calmon, DJe 1/8/2011)” (AgRg no REsp 1501197/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 28/08/2015)

2. No caso em análise, não ocorreu a retirada de pauta de julgamento, mas sim o seu adiamento
em decisão do plenário na sessão realizada em 17 de dezembro de 2019, e, o julgamento ocorreu na sessão subsequente que se realizou em 21 de janeiro de 2020.

3. Consoante o parágrafo 10 do artigo 92 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça
“os julgamentos adiados para data ulterior serão anunciados em sessão, considerando-se intimados nesta os interessados.”

4. O
contrato de prestação de serviços advocatícios, em princípio, é título executivo extrajudicial, todavia para
um contrato de prestação de serviços advocatícios ser considerado um título executivo extrajudicial, deve a obrigação nele contida ser certa, liquida e exigível.

5. No caso o apelante/exequente ajuizou ação de execução buscando receber de forma integral percentual referente ao pensionamento que será pago de forma mensal aos apelados até que complementem 25 (vinte e cinco) anos.

6. Resta evidente não existe liquidez no título acerca da questão, visto que o pensionamento é um evento que não possui termo final certo, posto que não se pode prever se os beneficiários (autores), irão receber até o final estipulado no título judicial (sentença trabalhista que homologou o acordo).

7. “
Ademais, conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

8. O propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que

há

de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

a parte Embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

9. “O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão, razão pela qual deve ser mantida a multa aplicada em sede de embargos de declaração.” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

10. Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 31858452), opostos por
Wilson Molina Porto,
contra acórdão que
por unanimidade desproveu o recurso de apelação, (Id. 30509084).

A parte Embargante argumenta que o julgamento é nulo.

Narra que “
foi acolhido o pleito da parte recorrida, que pugnou pelo adiamento do julgamento em razão de sua ausência na data anteriormente designada.” (Id. 31858452, pág. 1), assim “conforme expediente no 29160970, em 07/01/2020, foi determinada a publicação de intimação da pauta de julgamento em razão do adiamento do julgamento,” (Id. 31858452, pág. 1), todavia “a publicação do ato se deu em 22/01/2020, conforme Diário da Justiça Eletrônico, edição no 10661, fls. 26 designado para Sessão Ordinária a ser realizada em 21/01/2020.” (Id. 31858452, pág. 2).

Defende que não foi respeitada a obrigatoriedade da devida intimação das partes, para o julgamento do processo retirado de pauta, afrontando assim o artigo 934 do CPC.

Argumenta que o acórdão é omisso e contraditório, no tocante ao fundamento empregado para liquidez, vez que que utilizou de definição existente no artigo 125, do Código Civil.

Sustenta que o acórdão é contraditório ao afirmar que “
não há no contrato cláusula que estabeleça como dever ser realizado o pagamento em caso de pensionamento mensal
.”
(Id. 31858452, pág. 3, destaques no original), porquanto é incontroverso nos autos que os honorários foram estipulados em 30% “de qualquer vantagem financeira conquistada ao cliente. ”
(Id. 31858452, pág. 4).

Aduz que o acordão é contraditório no emprego do conceito equivocado do instituto jurídico da liquidez, previsto no art. 803, I do CPC, uma vez que “o conceito de liquidez não está atrelado à existência ou não de termo ou condição futura sobre a obrigação” (Id. 31858452, pág. 9).

Menciona que não há inovação recursal no tocante ao pedido subsidiário do Embargante/Apelante, porquanto “apesar de não constante na exordial da Execução, o pleito exsurge dos Embargos à Execução, ora em julgamento. ” (Id. 31858452, pág. 11).

Requer o acolhimento destes embargos para o fim de sanar os vícios apontados e conceder efeitos infringentes ao recurso.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e aplicação da multa prevista no §2o do artigo 1.026 do CPC (Id. 32194045).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte Embargante argumenta que o julgamento é nulo.

Isto porque, “
foi acolhido o pleito da parte recorrida, que pugnou pelo adiamento do julgamento em razão de sua ausência na data anteriormente designada.” (Id. 31858452, pág. 1), assim “conforme expediente no 29160970, em 07/01/2020, foi determinada a publicação de intimação da pauta de julgamento em razão do adiamento do julgamento,” (Id. 31858452, pág. 1), todavia “a publicação do ato se deu em 22/01/2020, conforme Diário da Justiça Eletrônico, edição no 10661, fls. 26 designado para Sessão Ordinária a ser realizada em 21/01/2020.” (Id. 31858452, pág. 2).

Assim, não foi respeitada a obrigatoriedade da devida intimação das partes para o julgamento do processo retirado de pauta, afrontando assim o artigo 934 do CPC.

Diverso do afirmado pelo Embargante inexiste no caso nulidade no julgamento, isto porque o julgamento foi adiado em decisão do plenário na sessão realizada em 17 de dezembro de 2019.

Portanto, no caso concreto, diferente do afirmado pelo embargante
não ocorreu a retirada de pauta de julgamento
, mas simplesmente o seu adiamento (Id. 28857965), e, quando há adiamento o julgamento se dará na sessão subsequente o que afasta a necessidade de nova intimação.

Nesse sentido, o parágrafo 10 do artigo 92 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal dispõe que “os julgamentos adiados para data ulterior serão anunciados em sessão,
considerando-se intimados nesta os interessados
. ” (Destaquei).

Ademais, este é o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. JULGAMENTO ADIADO. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA NA TERCEIRA SESSÃO SUBSEQUENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA NO CASO EM EXAME.

1.
Pacificou-se o entendimento na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é necessária nova publicação dos processos adiados na pauta, desde que o julgamento ocorra em tempo razoável. (EDcl no AgRg no AgRg nos EREsp 884083 / PR, de relatoria da Ministra Eliana Calmon, DJe 1/8/2011).
No caso em análise, transcorreu-se menos de um mês entre a data original do julgamento (ocasião em que o processo foi adiado por indicação do relator) e a data do efetivo julgamento em sessão.

2. A via especial não é a sede própria para a discussão de matéria de índole constitucional, sob pena de usurpação da competência exclusiva do STF.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1501197/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 28/08/2015) (Destaquei)

No caso dos autos o julgamento do recurso de apelação ocorreu na sessão subsequente, de forma que não há falar em nulidade, por ausência da intimação.

O embargante argumenta que o acórdão é omisso e contraditório, no tocante ao fundamento empregado para defender a falta de liquidez, vez que que utilizou de definição existente no artigo 125, do Código Civil.

Sem razão o embargante, não há no caso nem omissão e nem contradição no acórdão que expressamente se pronunciou no sentido de que “a liquidez consiste simplesmente no conhecimento do valor do crédito exequendo” (Id. 26551491; pág. 2) e concluiu que no caso não é possível saber o valor do crédito exequendo, pois está “condicionado a evento futuro e incerto posto que não se pode prever se os beneficiários (autores), irão receber até o final estipulado no título judicial (sentença trabalhista que homologou o acordo). ” (Id. 26551491; pág. 2).

A bem da verdade, o embargante busca a rediscussão da matéria tentando provar que há liquidez em razão da previsão no contrato de 30% do proveito econômico; todavia, no caso dos autos os embargados receberão pensionamento mensal até completar 25 (vinte e cinco anos), portanto, como não é possível saber se eles completarão a idade limite, não é possível mensurar o proveito econômico total dos embargados.

Sustenta ainda que, o acórdão é contraditório ao afirmar que “
não há no contrato cláusula que estabeleça como deve ser realizado o pagamento em caso de pensionamento mensal
.”
(Id. 31858452, pág. 3, destaques no original), porquanto é incontroverso nos autos que os honorários foram estipulados em 30% “de qualquer vantagem financeira conquistada ao cliente. ”
(Id. 31858452, pág. 4).

Inexiste a contradição aventada, pois o fato do contrato prever que os honorários foram estipulados em 30% de qualquer vantagem financeira conquistada ao cliente, em nada se relaciona na forma de pagamento em caso de pensionamento mensal.

Aduz que o acordão é contraditório no emprego do conceito equivocado do instituto jurídico da liquidez previsto no art. 803, I do CPC, uma vez que “o conceito de liquidez não está atrelado à existência ou não de termo ou condição futura sobre a obrigação” (Id. 31858452, pág. 9).

Da própria afirmação do embargante é possível identificar que busca a rediscussão da matéria, porquanto se insurge contra a intepretação dada ao conceito de liquidez não demonstrando onde há contrariedade entre o dispositivo do acórdão e a sua fundamentação.

Ademais
, quanto ao vício da contradição que pode ser arguido nos embargos de declaração, impende destacar que
a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo
, que não é caso o acórdão embargado. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

Menciona que não há inovação recursal no tocante ao pedido subsidiário do Embargante/Apelante, porquanto “apesar de não constante na exordial da Execução, o pleito exsurge dos Embargos à Execução, ora em julgamento. ” (Id. 31858452, pág. 11).

Neste particular, ao afirmar que o pleito não consta na exordial da execução o embargante confessa que o pedido em questão se trada de uma inovação recursal, razão pela qual não será possível a sua análise.

Afirma também que o parágrafo único do artigo 950 do Código Civil permite à parte requerer o pagamento da indenização em parcela única.

Todavia, o Embargante não suscitou a tese fundamentada no parágrafo único do artigo 950 do Código Civil, portanto,
como a tese não foi suscitada, não é possível analisá-la em sede embargos de declaração, pois se trata de inovação recursal.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUNTADA DE DOCUMENTO QUE PODERIA TER SIDO JUNTADO NA INICIAL – PRECUSÃO TEMPORAL DA PROVA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – LEGALIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR SER BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada
. (...)” (Ap 162622/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017)

A bem da verdade o Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Destarte, é de clareza hialina a intenção do Embargante em reexaminar a matéria, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração, pois “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado. ” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018)

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos de Declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
o embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020